Tribunal: TJSP
Processo: 1107628-37.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL EM DUAS PESSOAS JURÍDICAS CORREQUERIDAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO MANTIDA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E DELIMITAÇÕES IMPOSTAS NO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO. DISCORDÂNCIA DA PARTE QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO QUE NÃO ENSEJA SUA

Ementa:
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL EM DUAS PESSOAS JURÍDICAS CORREQUERIDAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO MANTIDA. SUFICIÊNCIA DA PROVA. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E DELIMITAÇÕES IMPOSTAS NO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO. DISCORDÂNCIA DA PARTE QUANTO AO RESULTADO DO LAUDO QUE NÃO ENSEJA SUA INVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARCIALIDADE DO PERITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA CONDENAR AS CORREQUERIDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRETENSÃO RESISTIDA. ART. 85, §2o, NCPC. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE/APELANTE, TAMBÉM, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS 9 CORREQUERIDAS, JÁ QUE NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM FACE DELAS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107628-37.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUERINO
ANTONIO NICOLETTI FILHO, são apelados PRONTOFTALMO ASSISTÊNCIA
OFTALMOLÓGICA LTDA., UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA
LTDA., CLÍNICA OFTALMOLESTE LTDA., CLINICA DE OLHOS BATISTA DA
LUZ LTDA, INSTITUTO DE OLHOS DR. RAUL SARAIVA SANTOS, INSTITUTO
DE LASERTERAPIA MED LASER LTDA., HOSP SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS
LTDA. ME, JORGE MITRE, JULIO M. ÓTICA LTDA., J & F COMÉRCIO DE
LENTES LTDA. e UNIDADE SANTANA DE OFTALMOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 3o Juiz,
Des. Fortes Barbosa, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no24531
Apelação Cível no 1107628-37.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (20a Vara Cível)
Juiz(a): Elaine Faria Evaristo
Apelante: Guerino Antonio Nicoletti Filho
Apelados: Prontoftalmo Assistência Oftalmológica Ltda., Unidade Oftalmológica
de Santana Ltda., Clínica Oftalmoleste Ltda., Clinica de Olhos Batista da Luz
Ltda, Instituto de Olhos Dr. Raul Saraiva Santos, Instituto de Laserterapia Med
Laser Ltda., Hosp Serviços de Diagnósticos Ltda. Me, Jorge Mitre, Julio M. Ótica
Ltda., J & F Comércio de Lentes Ltda. e Unidade Santana de Oftalmologia Ltda.
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PERÍCIA CONTÁBIL EM DUAS PESSOAS JURÍDICAS
CORREQUERIDAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO
LAUDO. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. HIPÓTESE
DE PARCIAL PROVIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO
LAUDO
MANTIDA.
SUFICIÊNCIA
DA
PROVA.
ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS E DELIMITAÇÕES
IMPOSTAS NO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO.
DISCORDÂNCIA DA PARTE QUANTO AO RESULTADO
DO LAUDO QUE NÃO ENSEJA SUA INVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
PARCIALIDADE DO PERITO. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA
APENAS
PARA
CONDENAR
AS
CORREQUERIDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. PRETENSÃO RESISTIDA.
ART.
85,
§2o,
NCPC.
CONDENAÇÃO
DO
REQUERENTE/APELANTE, TAMBÉM, AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS
OUTRAS 9 CORREQUERIDAS, JÁ QUE NÃO ACOLHIDO
O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
EM FACE DELAS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
APELAÇÃO
DO
REQUERENTE
PARCIALMENTE
PROVIDA.
A r. sentença (fls. 3.166, confirmada às fls. 3.184 em sede de
embargos declaratórios), cujo relatório adota-se, nos autos da medida cautelar de
produção antecipada de provas, homologou o laudo pericial de fls. 2.695/2.782, e
esclarecimentos de fls. 2.996/3.011 e 3.090/3.115.
Não foram fixados encargos de sucumbência, “na medida em que
não há vencedor e vencido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o requerente, sustentando, em síntese, que ajuizou a
medida cautelar, visando a realização de perícia contábil nas empresas coligadas ao
“GRUPO HOSP”, em especial perante a “Prontoftalmo” e sua controladora “USO”,
com o escopo averiguar a existência de confusão patrimonial, configuração de grupo
empresarial e sociedade de fato, além de examinar as condições financeiras da
“Prontoftalmo”, para se investigar se a condição deficitária teria origem em manobra
proposital e artificial do grupo econômico em prejuízo do apelante.
Afirma, porém, que a sentença homologou prova pericial
incompleta, realizada sem observância ao que havia sido determinado por esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial no AI no 2218939-25.2014.8.26.0000, já que
a perícia não analisou os documentos contábeis da sócia controladora “USO”.
Menciona que a liminar deferida às fls. 242/243, determinava a
realização da perícia contábil sobre diversas outras empresas e sobre o sócio
controlador, pessoa física, mas no referido agravo de instrumento, foi restringida a
produção antecipada de provas “à PRONTOFTALMO e da sócia controladora USO”,
sem quaisquer restrições, em razão desta ter concedido expressiva parte dos
empréstimos àquela, sendo que essa última oração subordinada traz uma ideia de
explicação e não de restrição, isto é, “o fato de a 'USO' ter aparentemente concedido
sucessivos empréstimos à Prontoftalmo é a justificativa para que a perícia contábil
completa fosse feita em ambas as empresas”.
Ressalta que, fosse o caso de se restringir a contabilidade da
perícia na corré “USO”, o acórdão teria reduzido a termo que a perícia contábil deveria
se restringir, quanto à “USO”, aos empréstimos feitos com a “PRONTOFTALMO”, o
que não se depreende do v. acórdão; que se conclui, pelas palavras do próprio perito,
que seu laudo desconsiderou por completo os documentos contábeis e fiscais da “USO”,
em manifesta desobediência ao que fora determinado pelo TJSP; que, para atender à
determinação do TJSP, se fazia necessário, no mínimo, o exame dos livros contábeis e
fiscais da “PRONTOFTALMO” e da sua sócia controladora “USO”, única forma de
dirimir o cerne da controvérsia destacada na petição inicial, de modo que o trabalho
realizado deveria ter sido complementado, sob pena de cerceamento de defesa; e que
deveriam ser analisados os seguintes documentos “(i) livros contábeis e fiscais, e livros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diários e razão analítico, a partir de 2012; (ii) livro caixa das empresas para o mesmo
período; (iii) balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de exercício das
empresas para os três últimos anos; (iv) declarações de imposto de renda; entre outros
documentos necessários para correta avaliação da questão”.
Destaca que o pedido da prova pericial tinha como motivos
(causa de pedir) as seguintes alegações:
(a) as empresas integrantes do “GRUPO HOSP”, a partir da
controladora “USO”, formalizaram forjadas cessões de crédito de contratos de confissão
de dívida com a “PRONTOFTALMO”, de modo a criar situação aparentemente
deficitária desta empresa e deixar de repassar ao apelante a real participação a que teria
direito como sócio minoritário do próprio “GRUPO HOSP”, acabando por pulverizar a
participação acionária do requerente, de modo a força-lo a sair da sociedade sem nada
receber;
(b) essas “dívidas” resultam em boa parte do desvio de
faturamento da PRONTOFTALMO, ou seja, pelo fato de o faturamento da
PRONTOFTALMO ser processado em outra empresa do “GRUPO HOSP”, sendo que
os apelados adotaram a prática desonesta de devolvê-lo (contabilizando-o) à clínica
PRONTOFTALMO na forma de um falso “empréstimo”, apenas para forjar uma
condição deficitária desta, sendo que a clínica é lucrativa, e, a partir daí, coagir o sócio
minoritário a retirar-se da sociedade; e
(c) os apelados computam como “empréstimo” investimentos
antigos que, na verdade, foram considerados como parte do preço das quotas cedidas
pelo apelante, e, por isso mesmo, foram considerados totalmente quitados.
Alega que tudo isso deveria ter sido investigado na perícia a
partir de toda a contabilidade da “USO”, inclusive para, eventualmente, ampliar o
escopo da perícia caso esses indícios de existência de grupo econômico se
confirmassem, conforme decidido no AI no 2218939-25.2014.8.26.0000; e que não
pretende fazer qualquer valoração da prova produzida com relação à
PRONTOFTALMO, ou seja, não pretende discutir as conclusões do laudo pericial com
relação à referida empresa, mas apenas destacar que a prova pericial até agora produzida
é manifestamente incompleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta, ainda, a necessidade de substituição do perito, pois,
reiteradamente, furtou-se de qualquer análise na contabilidade da “USO', desautorizando
o acórdão do TJSP e agindo de foram parcial, bem como postulou altíssimos honorários
(R$ 32.858,44, em valores atualizados); que houve insuficiente a análise somente do
Livro Caixa de 2012 (e não dos anos posteriores) da apelada PRONTOFTALMO,
quando se sustenta que foi a partir deste ano que se iniciou a incorporação, de fato, de
aludida empresa ao “Grupo Hosp”; que causou estranheza a opinião do expert pela
inexistência de confusão patrimonial quando ele mesmo admite que 'há aportes em que
não ocorreu a transferência de recursos para as contas correntes da Prontoftalmo (...)' e
que '(...) não foram localizados pela perícia documentos hábeis comprovando se
tratarem de obrigações efetivamente contraídas pela Prontoftalmo, tampouco os
lançamentos nos extratos bancários corresponderam aos valores desses aportes à
Prontoftalmo' - fls. 2755, itens 'b' e 'c' respectivamente”; que é igualmente de se
estranhar que o perito tenha concluído que 'não se observou a ocorrência da alegada
confusão patrimonial' por terem referidas empresas (Prontoftalmo e “USO”)
contabilidades próprias e contas correntes distintas (algo irrelevante, inclusive do ponto
de vista contábil), uma vez que os fatos apurados denotam o contrário e principalmente
quando não houve, por parte do expert, a devida análise dos documentos contábeis das
requeridas PRONTOFTALMO, “USO” e demais empresas do “GRUPO HOSP”.
Alega, também, que o perito confirma que no mesmo endereço
onde funciona a apelada PRONTOFTALMO encontra-se instalada uma filial da Ótica
Aquarium, pertencente à apelada Júlio M Ótica Ltda., qual seja, a Av. Santo Amaro, no
775 (v. fls. 2710 e 2738), o que é contraditório com sua conclusão pela não ocorrência
de confusão patrimonial entre o grupo de empresas; que, ao responder as primeiras
críticas técnicas ao seu trabalho, o perito se propôs a responder somente os quesitos
elucidativos e suplementares do apelante (fls. 2830/2832), mas silenciou,
injustificadamente, quanto aos esclarecimentos pedidos do seu assistente técnico às fls.
2835/2844; que o perito trocou e-mails com o assistente técnico das apeladas (v. fls.
3001), situação ao menos curiosa, levando em conta que tenha dispensado, a respeito,
esclarecimentos do assistente técnico do apelante ou agendamento de reunião (por
analogia, art. 474 do CPC); que, a partir das respostas genéricas e impertinentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistente técnico das apeladas, o perito, “respondendo com cinismo, ridiculariza
quesito elucidativo do apelante, ao afirmar que 'apenas uma eventual perícia de
engenharia poderá dirimir a questão da ocupação do imóvel pelas empresas' (fls.
3001)”; que “o perito trata o quesito referente à Ótica Aquarium como se fosse desvio
de clientela, fingindo entender a pergunta (e respondendo-a de maneira obtusa), quando
o apelante pediu os esclarecimentos acerca da ótica à luz da confusão patrimonial (v. fls.
2823 e os próprios itens 'i' e 'iiï' deste quesito, que fala de remuneração e faturamento e
não de desvio de clientela)”; que o expert fez conclusão tendenciosa ao se recusar a
responder a quesitos feitos pelo apelante, pois a análise do desvio de clientela,
sobretudo no presente caso em que o desvio é maliciosamente ocultado, não se resolve a
partir de simples exame das demonstrações financeiras da PRONTOFTALMO, e nem
era objeto da perícia contábil tergiversar sobre tese jurídica; e que, “ao tentar defender
seu trabalho e 'contestar' o pedido de substituição, o perito afirmou que sua troca
'ocasionaria um retardamento processual desnecessário, devendo tal pedido ser
indeferido por este MM. Juízo' (fls. 3114), argumento deveras contraditório com sua
postura evasiva, pois o discurso de aparente preocupação com a razoável duração do
processo não se coaduna com a atitude de Perito que demora 2 (dois) anos para
responder ao laudo divergente de assistente técnico da parte e demorou, na última carga,
3 meses para apresentar novo trabalho incompleto e cujo foco fica centrado em defesa
de seu próprio trabalho anterior”.
Postula, assim, que a perícia seja refeita do início e por outro
profissional, determinando-se ao perito a devolução da quantia recebida a título de
honorários, ou, pelo menos, 60% do que recebeu.
Ademais, caso mantida a sentença apelada, pede a fixação de
honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e ressaltando o caráter
litigioso do procedimento, as contestações apresentadas e recursos interpostos.
Contrarrazões às fls. 3.208/3.226, pela manutenção da sentença e
condenação do apelante nos ônus da sucumbência.
Prevenção gerada pelo AI no 2218939-25.2014.8.26.0000 (Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 11/03/2015).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
I) Guerino Antonio Nicoletti Filho ingressou com a presente
medida cautelar inominada em 28/10/2014, em face de “Prontoftalmo Assistência
Oftalmológica Ltda.”, “USO Unidade Santana de Oftalmologia Ltda.”, Jorge Mitre e
outras 8 pessoas jurídicas.
Narra que, com o falecimento de um de seus sócios, Dr. Manoel,
ocorrido em 25/01/2008, na qualidade de único quotista remanescente, foi obrigado, por
circunstâncias comerciais e estratégicas, a procurar no mercado novo parceiro, a fim de
alavancar a PRONTOFTALMO, e que, enquanto tratava em paralelo a incorporação de
novos sócios, foi procurado, em meados de 2010, pelo requerido, Dr. Jorge Mitre,
médico proprietário de uma rede de clínicas de atendimento oftalmológico, denominada
“HOSP - HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO”, interessado na aquisição de
quotas da PRONTOFTALMO.
Afirma que o Dr. Jorge prometeu investir na PRONTOFTALMO,
de modo que ela pudesse participar de sua rede clínicas (HOSP) e, a partir daí, auferir
resultados financeiros mais interessantes; e, a fim de viabilizar a associação, por
exigência do próprio Dr. Jorge, o requerente firmou com a requerida “USO” contrato de
arrendamento denominado “Instrumento Particular de Acordo para Desenvolvimento de
Parceria Empresarial”, mediante o qual o requerido pôde, auxiliado por seus respectivos
assessores, administrar a PRONTOFTALMO pelo período suficiente para verificar sua
aptidão (financeira-comercial-clínica) para integrar o “GRUPO HOSP”, tudo com vistas
à preparação de futuro negócio societário de compra e venda de quotas.
Ressalta que nesse período em que a sociedade esteve arrendada,
o negócio foi gerido e administrado exclusivamente pelo requerido Jorge, sem nenhuma
interferência do requerente, salvo a prestação de serviços médicos; e que, depois desse
tempo inicial, oportunidade em que o requerido procedeu a uma verdadeira auditoria na
contabilidade da PRONTOFTALMO, as partes resolveram negociar as próprias quotas
sociais, de modo que o Dr. Jorge passaria a integrar a clínica, conquanto por intermédio
de empresa de sua propriedade (a “USO”), na condição de sócio-majoritário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controlador.
O requerente afirma que, em 27/08/2012, por meio do
“instrumento particular de cessão de quotas e outras avenças”, vendeu 7500 quotas da
PRONTOFTALMO para Jorge, correspondentes a 75% do capital social, ficando o
adquirente com a administração e gerência da empresa.
Alega que, desde o início, o negócio lhe foi desvantajoso, pois foi
praticamente coagido a alienar o controle da clínica e, embora tenha recebido um valor
“simbólico” a título de pagamento por suas quotas, acabou por assumir diversas outras
obrigações pecuniárias, as quais incrementaram sua situação societária desvantajosa em
relação ao outro sócio; e que os requeridos “USO” e Jorge Mitre, além de descumprirem
as obrigações assumidas na “Cessão de Quotas”, deixaram de atender ao dever legal e
contratual de atuar unicamente nos interesses da sociedade, passando a agir em
benefícios das demais clínicas de propriedade do requerido Jorge, em especial do citado
grupo empresarial por ele gerido, “GRUPO HOSP - HOSPITAL DOS OLHOS DE
SÃO PAULO (GRUPO HOSP)”, composto por todas as empresas Requeridas, bem
como pelas ÓTICAS AQUARIUM, nome fantasia da requerida “Julio M. Ótica Ltda.”,
de propriedade de seu filho.
De acordo com o requerente, os requeridos vêm favorecendo o
aludido grupo econômico, mediante o esvaziamento da atividade da requerida,
PRONTOFTALMO, com a transferência ilícita das receitas auferidas por esta ao
chamado “GRUPO HOSP”, e, com isso, a PRONTOFTALMO tem carregado apenas os
passivos, que continuam a ser contabilizados unicamente à conta da sociedade, criando
uma falsa situação deficitária; que o requerido Jorge interfere nos balanços contábeis
das empresas do “GRUPO HOSP”, notadamente os da requerida PRONTOFTALMO,
“a partir de práticas societárias e contábeis gravemente irregulares, por exemplo, (i)
destinando pacientes da PRONTOFTALMO (e que a procuram) para serem atendidos
por outras clínicas do GRUPO HOSP; (ii) contabilizando atendimentos realizados na
PRONTOFTALMO e por seus médicos como se tivessem sido prestados em outra
clínica do GRUPO HOSP; (iii) aportando despesas para a contabilidade da
PRONTOFTALMO, sem que haja o devido rateio (e agindo promiscuamente em
relação às práticas contábeis de todas as empresas do GRUPO HOSP), tudo de forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concentrar na Requerida, PRONTOFTALMO, os encargos da operação e,
consequentemente, motivar 'por meio de tais atos dolosos' a compulsória expulsão do
seu sócio-minoritário do quadro social (sem pagamento de haveres)”.
Alega, ademais, que recebeu convocação para uma reunião de
sócios designada para 29/10/2014, a fim de deliberar sobre o pagamento das supostas
dívidas da PRONTOFTALMO, bem como sobre um aumento de capital da empresa,
sem exibição dos balanços de 2012 e 2013, a fim de provocar a diluição injustificada da
participação do requerente na sociedade.
Postula, assim, a suspensão da assembleia convocada para
29/10/2014, a exibição de documentos, e prova pericial contábil em relação aos
requeridos.
II) Às fls. 242/243, foi indeferido o pedido liminar em relação à
assembleia de sócios, mas deferida a medida em relação à produção antecipada de prova
pericial contábil-financeira, com nomeação do perito Jubray Sacchi, nos seguintes
termos:
“Por outro lado, quanto ao pedido liminar de produção antecipada
de prova, entendo que estão presentes os requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora.
Afinal, diante de toda a narrativa constante da inicial e sendo o
autor sócio minoritário da Prontoftalmo, é legítimo que seja melhor
averiguada sua situação contábil-financeira, ainda mais quando
haverá assembleia justamente para tratar de questões relacionadas a
essa situação. Além disso, há indícios de que todas as empresas
incluídas no polo passivo, relacionadas a Jorge Mitre, formam um
mesmo grupo econômico com a empresa Prontoftalmo, o que justifica
sua inclusão no polo passivo, já que somente a perícia contábil-
financeira poderá
identificar se há, como alega o autor, confusão patrimonial entre as
empresas. O periculum in mora decorre justamente da necessidade de
se apurar a atual situação, que justifica a realização da perícia agora, e
não somente quando da propositura de ação principal.
Portanto, defiro liminarmente a produção antecipada da prova
pericial contábil-financeira, para a qual nomeio JUBRAY SACCHI”.
III) A petição inicial foi emendada às fls. 245/250, com pedido de
reconsideração da liminar quanto à suspensão da reunião de sócios.
O magistrado reconsiderou a decisão anterior, e deferiu a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de suspensão dos efeitos da deliberação tomada na assembleia de 29/10/2014:
“A única deliberação tomada em assembleia diz respeito ao
aumento de capital da sociedade em R$1.500.177,00, mediante a
subscrição de 1.500.177 novas quotas, as quais serão integralizadas
pela sócia U.S.O. UNIDADE SANTANA DE OFTALMOLOGIA
LTDA., mediante a integralização do crédito detido por referida sócia
junto à sociedade, conforme consta do balanço encerrado em
31/12/2013.
Portanto, a deliberação tomada, se por um lado pode trazer prejuízo
imediato ao autor, se confirmadas pericialmente suas alegações, por
outro lado não traz nenhum benefício imediato à empresa
Prontoftalmo, já que o aumento de capital sequer importará no
recebimento efetivo de novos valores.
Diante disso, reputo que a suspensão dos efeitos dessa deliberação,
agora, se mostra medida prudente, que não prejudicará a
administração regular da empresa, tal como havia sido exposto na
decisão outrora proferida.”
As
contestações
foram
apresentadas
às
fls.
284/306
(“Prontoftalmo” e “USO”), 2.142/2.154 (“Unidade Oftalmológica de Santana Ltda.” e
outros”) e 2.258/2.264 (“Julio M. Ótica Ltda.” e outro).
Réplica às fls. 2.326/2.349.
IV) No julgamento do AI no 2218939-25.2014.8.26.0000,
interposto pelas correqueridas, esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob a
Relatoria do Des. Francisco Loureiro (j. em 11/03/2015), deu parcial provimento ao
recurso, para restringir a produção antecipada de provas à PRONTOFTALMO e à sócia
controladora USO, e não sobre os demais requeridos.
O acórdão em questão está copiado às fls. 2.602/2.609, e tem os
seguintes fundamentos:
“A decisão recorrida pode ser bipartida em duas providencias
separáveis e distintas: (i) suspensão da deliberação que aumentou o
capital social; (ii) realização de ampla prova pericial em todas as
pessoas jurídicas supostamente integrantes de um mesmo grupo
econômico.
No que se refere à primeira parte da decisão, consistente da
suspensão dos efeitos da deliberação tomada em assembleia, não há o
que alterar na decisão recorrida.
Embora tenha sido observado o quórum legal para a deliberação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que a sócia majoritária da PRONTOFTALMO tem o
controle e 75% do capital social, as circunstâncias do caso concreto
recomendam a suspensão da deliberação que aumenta de modo
significativo o capital social e provoca expressiva diluição da
participação do autor, sócio minoritário.
Isso porque o aumento do capital social não se dá mediante
inversão de novos recursos, mas sim por força de consolidação de
dívidas anteriores que a PRONTOFTALMO teria contraído perante a
sócia majoritária USO Unidade Santana Oftalmológica Ltda..
O sócio minoritário e autor questiona a origem e a existência de
referidos empréstimos, uma vez que os poderes de administração da
sociedade são da sócia majoritária, que nunca lhe prestou contas ou
pediu a sua aquiescência para contrair os referidos empréstimos.
Causa realmente alguma impressão que os contratos de mútuo tenham
sido todos celebrados com a sócia majoritária USO e com outras
pessoas jurídicas, todas elas controladas pela mesma pessoa natural
de Jorge Mitre, correu na presente demanda.
A persistência de razoável dúvida sobre a real origem e efetiva
realização dos empréstimos que deram origem ao aumento de capital
justificam a suspensão da deliberação social, até adequado
esclarecimento dos fatos.
2. As agravantes juntaram mais de dois mil documentos ao presente
recurso, para justificar a efetiva entrada do numerário na conta
corrente da pessoa jurídica PRONTOFTALMO.
A beligerância entre os sócios, a alegação de que ocorreu desvio de
recursos, que teriam reingressado na sociedade sob a forma de falsos
empréstimos, com a finalidade única de justificar o aumento do
capital social e a diluição da participação do sócio minoritário, tudo,
enfim recomenda o prestígio da liminar de suspensão da deliberação
social. Não vejo o risco de dano inverso, tal como alegam as
agravantes, uma vez que o aumento de capital social não provocará o
ingresso de um centavo de recursos novos na sociedade, mas apenas
consolidará dívida preexistente, cuja existência é questionada pelo
agravado.
Não me impressiona o argumento de que a liminar impedirá que a
PRONTOFTALMO contraia novos empréstimos, uma vez que, pelo
que se extrai dos milhares de documentos, não se socorreu a empresa
em data recente do sistema financeiro e atualmente é superavitária.
Em suma, até que se esclareça de modo convincente a existência real
dos empréstimos, sensato seja suspensa a deliberação social que
diluirá de modo expressivo a participação do sócio minoritário.
3. No que se refere à segunda parte da liminar, consistente da
realização de ampla prova pericial contábil não somente na escrita da
PRONTOFTALMO, ou de sua sócia controladora USO, como
também de mais meia dúzia de pessoa jurídicas que comporiam
suposto grupo econômico, a providencia se mostra excessiva, ao
menos no presente momento.
Pelo que se extrai da inicial, o propósito do autor é demonstrar a
suposta existência de sociedade de fato com outras pessoas jurídicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que comporiam único grupo econômico, com contabilidade,
atendimento a clientes e caixa centralizados.
Não há ainda prova de tal situação jurídica nos autos, de modo que
inexiste razão para desde logo e sem maior indagação envolver outras
cinco pessoas jurídicas e a pessoa natural de Jorge Mitre em prova
pericial contábil, devassando a suas escritas e sigilo fiscal.
Por ora, a perícia contábil será circunscrita à contabilidade da
PRONTOFTALMO e da sócia controladora USO, que concedeu
expressiva parte dos empréstimos destinados ao aumento do capital
social, que ora se questiona.
Caso no curso dos trabalhos se constate a ocorrência de desvio de
clientela ou de recursos, ou de confusão patrimonial, ou de caixa ou
contabilidade única para todas as pessoas jurídicas, tal fato será
denunciado pelo perito ao juiz, que poderá, então, à vista de
elementos concretos, ampliar o objeto da perícia.
Prematuro e imprudente desde logo abranger e envolver quase uma
dezena de empresas a princípio estranhas ao litígio societário, sob a
suposição de uma teia de relações e confusão patrimonial que
caracterizem o grupo econômico.
Apenas para esse fim, qual seja, restringir a produção antecipada de
provas à PRONTOFTALMO e da sócia controladora USO é que dou
parcial provimento ao recurso.”
V) O laudo pericial contábil foi juntado às fls. 2.695/2.782, com
as seguintes conclusões técnicas:
“A)
DA
EVOLUÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA DA PRONTOFTALMO
1) O exame das demonstrações financeiras da Prontoftalmo de 2010
a
2014, ou seja, abrangendo o período (i) em que o Autor estava à
frente da administração (2010); em que ocorreu (ii) o arrendamento
(2011); (iii) a efetiva cessão de 75% das quotas sociais para a USO -
Unidade Santana de Oftalmologia (2012) e (iv) após essa cessão
(2013/2014), revelou o seguinte:
(...)
2) Diante de tais dados, resta evidente que a participação dos Réus
na
sociedade Prontoftalmo se revelou benéfica em termos de
indicadores de desempenho, com incremento das receitas e
diminuição substancial de seus prejuízos (foi apurado lucro em 2013);
3) Nessa direção, a alegação do Autor de que ocorreu transferência
de
clientes e, por consequência, de receitas para outras unidades do
grupo
HOSP não encontra respaldo nos números apresentados;
4) Acrescente-se, ainda, que os contratos firmados com as
operadoras de saúde não permitem, inclusive, que as receitas sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositadas em outras contas correntes que não aquela pertencente à
contratada, no caso, a própria Prontoftalmo;
B) DA ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL EXISTENTE
ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO A QUE PERTENCE A
PRONTOFTALMO
5) No que diz respeito, exclusivamente, à Prontoftalmo e sua atual
controladora USO - Unidade Santana de Oftalmologia, não se
observou a ocorrência da alegada confusão patrimonial, isto do ponto
de vista essencialmente técnico, pois as empresas possuem (i)
contabilidades próprias e (ii) contas correntes distintas, não
caracterizando, portanto, a existência de um caixa único para essas
pessoas jurídicas;
C) DOS APORTES E CONFISSÕES DE DÍVIDAS ENTRE A
PRONTOFTALMO E AS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO HOSP
6) Em 28/06/2013, a Prontoftalmo e as empresas (i) USO - Unidade
Santana de Oftalmologia; (ii) Unidade Oftalmológica Santana; (iii)
Clínica de Olhos Baptista da Luz e (iv) HOSP Serviços de
Diagnósticos, celebraram 04 (quatro) instrumentos de Confissão de
Dívida e Outras Avenças, onde restaram confessados os valores
aportados durante o período de janeiro/2012 até maio/2013- vide
Anexos A/B/C e D;
7) Em 07/08/2013, as empresas (i) Unidade Oftalmológica Santana;
(ii) HOSP Serviços de Diagnósticos e (iii) Clínica de Olhos Baptista
da Luz, cederam seus créditos perante a Prontoftalmo à USO -
Unidade Santana de Oftalmologia, sua controladora à época, pelo
valor de face das respectivas confissões;
8) O montante transferido foi atualizado (juros de 0,50% ao mês)
até a data de 31/12/2013, totalizando a quantia de R$ 1.500.177,31,
que serviu de base para o aumento de Capital Social deliberado
através da reunião de Sócios havida em 29/10/2014 (fls. 251/252),
cujos efeitos foram suspensos por decisão judicial;
9) Foram examinados detidamente todos os extratos juntados aos
autos, bem como os documentos fornecidos durante as diligências
realizadas, com vistas à validação dos aportes recebidos pela
Prontoftalmo que deram origem ao referido montante - vide grupo de
Anexos A/A1/A2, B/B1/B2, C/C1/C2, D/D1/D2, E e F;
Dessa análise restou apurado o seguinte:
(a) Parte dos aportes se originou de quantias efetivamente
transferidas das contas correntes de (i) USO - Unidade Santana de
Oftalmologia; (ii) Unidade Oftalmológica Santana; (iii) Clínica de
Olhos Baptista da Luz e (iv) HOSP Serviços de Diagnósticos para as
contas correntes de
Prontoftalmo;
(b) Por outro lado, há aportes em que não ocorreu a transferência de
recursos para as contas correntes de Prontoftalmo. Nesses casos, o
histórico dos registros financeiros das demais empresas informa que
se tratam de obrigações contraídas pela Prontoftalmo, cujas quitações
se deram através de recursos bancários de (i) USO - Unidade Santana
de Oftalmologia; (ii) Unidade Oftalmológica Santana; (iii) Clínica de
Olhos Baptista da Luz e (iv) HOSP Serviços de Diagnósticos; (c)
Para os casos citados no item (b) acima, não foram localizados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia documentos hábeis comprovando se tratarem de obrigações
efetivamente contraídas pela Prontoftalmo, tampouco os lançamentos
nos extratos bancários dessas empresas corresponderam aos valores
desses aportes à Prontoftalmo;
10) Do ponto de vista da boa prática contábil, mesmo na hipótese
de que essas empresas tenham, de fato, quitado com seus recursos
obrigações contraídas pela Prontoftalmo, o procedimento adequado
seria a transferência de valores para a Prontoftalmo, a fim de que
essa, posteriormente, quitasse suas obrigações;
11) Enfim, comparados os aportes relacionados pelos Réus com os
efetivamente validados pela perícia, temos:
(...)” (fls. 2.753/2.758)
O laudo pericial foi complementado às fls. 2.996/3.011 e às fls.
3.090/3.115, com os esclarecimentos postulados pelas partes, e reiteração da conclusão
inicial:
“De início, cumpre reproduzir o conteúdo do v. Acórdão que
determinou o exame contábil circunscrito às empresas Prontoftalmo e
USO:
(...)
Veja-se que o próprio Acórdão fez expressa referência à
contabilidade dessas empresas, relativamente aos empréstimos
(mútuos) realizados.
O exame pericial, nesse contexto, examinou a contabilidade da
Prontoftalmo, identificando no seu razão analítico todas as
movimentações referentes aos mútuos realizados entre empresas.
Considerando que todos os mútuos efetuados por (i) Unidade
Oftalmológica Santana; (ii) HOSP Serviços de Diagnósticos e (iii)
Clínica de Olhos Baptista de Luz foram cedidos para a empresa USO
- Unidade Santana de Oftalmologia, foi solicitado e examinado o
razão analítico dessa empresa, relativo aos empréstimos, em estrito
atendimento ao comando judicial.
Cabe ainda registrar que, relativamente aos mútuos (objeto central
desta prova técnica), tudo foi examinado às minúcias, ou seja, além
dos razões analíticos referentes às valores aportados e recebidos,
foram examinados os extratos bancários, de maneira a corroborar ou
não os saldos apresentados, conforme amplamente esclarecido no
laudo.
Enfim, nada mais há que justifique um exame adicional na
contabilidade, seja da Prontoftalmo ou USO, que já não tenha sido
efetuado, para os fins almejados via presente prova técnica.” (fls.
3.095)
“O laudo é claro e objetivo em esclarecer os fatos submetidos a sua
apreciação (vide o tópico Conclusões Técnicas - fls. 2753/2757),
notadamente com referência à confusão patrimonial.
Nesse sentido, apurou-se que as empresas Prontoftalmo e USO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuem contabilidade e movimentação bancária distintas entre si,
não obstante as constantes operações de mútuos realizadas para suprir
necessidades de caixa, as quais foram contabilizadas, de forma a
possibilitar a identificação dos direitos e obrigações entre elas.
De fato, a perícia constatou que há diversas falhas contábeis nos
razões analíticos e documentos que suportaram as transações relativas
aos mútuos entre a Prontoftalmo e as demais empresas, tanto assim é
que ajustou o montante de R$ 1.500.177,31, referente às dívidas
contraídas pela sociedade, e que deu suporte para o aumento do
Capital Social em dezembro/2013, para a quantia de R$ 636.483,88.
Isto posto, se pelo ângulo jurídico isso configura ou não confusão
patrimonial, tal matéria fica subjugada ao convencimento do MM.
Juízo.” (fls. 3.098)
“Em sã consciência, não é possível admitir-se que houve desvio de
clientela da Prontoftalmo para as demais empresas, se sua receita, a
partir do ingresso dos Requeridos, em 2010, somente aumentou.
Do ponto de vista técnico, contábil e financeiro, tal argumentação
simplesmente não possui sustentação.
Os números extraídos de sua contabilidade dizem por si próprios:
(...)” (fls. 3.100)
“Quanto à questão da existência de contabilidades distintas entre as
empresas, cumpre esclarecer que foram examinados as razões
contábeis da Prontoftalmo e da USO, relativamente aos mútuos
realizados, além de todas as movimentações relacionadas às demais
empresas, ainda que não fossem necessárias sob o ponto de vista
determinado pelo V. Acórdão de fls. 2300/2301), mas que se
tornaram imprescindíveis ante o escopo da prova, ou seja, determinar
a consistência ou não dos saldos transferidos à USO.
Quanto à consideração de confusão patrimonial pelo fato de Jorge
Mitre haver assinado os mútuos na condição de mutuário e mutuante,
conforme demonstrado pela perícia (vide quesito 13-B do laudo
original - fls. 2728/2729), tal análise cabe exclusivamente ao MM.
Juízo decidir, à luz do conjunto probatório.” (fls. 3.106)
“A cessão de crédito foi analisada às minúcias pela perícia,
independentemente do exame da contabilidade das demais empresas
que cederam seus direitos à USO.
Desse exame resultou o ajuste do montante de R$ 1.500.177,31,
referente às dívidas contraídas pela sociedade, e que deu suporte para
o aumento do Capital Social em dezembro/2013, para a quantia de R$
636.483,88.” (fls. 3.107)
“Quanto à consideração de confusão patrimonial pelo fato de
Prontoftalmo transferir e receber recursos de outras empresas (vide
quesito 03 da série complementar - fls. 3008/3009), tal análise cabe
exclusivamente ao MM. Juízo decidir, à luz do conjunto probatório.
Ademais, a análise minuciosa de todas essas transferências foi
realizada pela perícia e se encontra detalhada nos quadros juntados
como Anexos A/F do laudo original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos instrumentos contratuais, cabe esclarecer que somente
foram apresentadas as confissões de dívida (fls. 129/139),
relativamente aos saldos dos valores mutuados com a Prontoftalmo.
Não foram apresentados instrumentos particulares relativos a cada
transferência efetuada.
Com referência ao IOF, a contabilidade da Prontoftalmo registra
recolhimentos a esse título junto à sua conta corrente movimentada
no Banco Itaú, mas não há histórico específico que possibilite
identificar qualquer relação como os valores mutuados.” (fls. 3.110)
“O que é temerário e não se coaduna com a boa fé processual é não
apresentar documentos ao Perito como foi feito pelo Autor que não
apresentou a sua declaração de imposto de renda, o que demonstra as
tentativas maliciosas do Autor de passar uma imagem tendenciosa do
I. Perito a este MM. Juízo.
Já as alegações de qualidade insatisfatória dos trabalhos
apresentados em razão do suposto não cumprimento das
determinações judiciais, são decorrentes da interpretação tendenciosa
e equivocada do Autor acerca dos acórdãos proferidos nos Agravos
de
Instrumento
no
2218939-25.2014.8.26.0000
e
no
2226107-78.2014.8.26.0000, que concederam a possibilidade de se
expandir o escopo da perícia caso houvesse indícios de confusão
patrimonial ou desvio de clientela, o que NÃO foi verificado pela
perícia contábil. I nclusive, veja-se o que está disposto no Acórdão:
'Caso no curso dos trabalhos se constate a ocorrência de desvio
de clientela ou de recursos, ou de confusão patrimonial, ou de
caixa ou contabilidade única para todas as pessoas jurídicas, tal
fato será denunciado pelo perito ao juiz, que poderá, à vista de
elementos concretos, ampliar o objeto da perícia' (grifamos).
Ou seja, resta claro que esta providência (ampliar a perícia)
somente poderia ser adotada pelo órgão judicante que conduz o
presente caso, após indicação do Perito para a adoção de tal
providência, o que não aconteceu neste caso.
DE FATO, OS LAUDOS PERICIAIS NÃO APONTARAM
PARA QUAISQUER QUESTÕES QUE PODERIAM AMPLIAR
O ESCOPO DA PERÍCIA, SENDO, PORTANTO, INCABÍVEL
ACOLHER AS PRETENSÕES DE AMPLIAÇÃO QUE FORAM
ARGUIDAS PELO AUTOR.
(...)
E ainda, na contramão do que pretende o Autor fazer este MM.
Juízo crer o laudo pericial demonstrou que a participação da Ré
U.S.O. foi imprescindível para a continuidade da operação da
empresa PRONTOFTALMO, além disso, o mesmo laudo demonstrou
que o desenvolvimento econômico desta última se deu em razão dos
investimentos que foram realizados pela U.S.O.” (fls. 3.113

destaques no original)
VI) O laudo pericial e respectivos esclarecimentos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologados pela r. sentença de fls. 3.166, contra a qual se insurge o requerente, que
alega a insuficiência da prova quanto à análise contábil da “USO” e a necessidade de
fixação de honorários sucumbenciais.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, todavia, o apelo não
comporta provimento no que diz respeito à homologação do laudo pericial e parcial
provimento quanto aos honorários.
VI.a) Cumpre ressaltar, de início, que ao juízo da produção
antecipada de provas não cabe a análise da matéria de mérito, isto é, sobre a ocorrência
ou não dos fatos alegados, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.
Tanto é assim que, conforme art. 382, §2o, do NCPC (“o juiz
não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas”).
Compete ao juízo analisar, na verdade, a presença ou não dos
requisitos autorizadores da produção antecipada de provas, os limites e alcance da
prova, questões processuais, etc.
A respeito, e não obstante o presente feito tenha sido ajuizado
ainda na vigência do CPC/1973, oportuno transcrever a lição de Fernando da Fonseca
Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Junior,
quando comentam a respeito do art. 382, §4o, do NCPC, o qual limita o cabimento de
recurso na produção antecipada de prova:
“É de se entender com temperamentos a vedação constante do §4o
deste dispositivo, sob pena de sua chapada inconstitucionalidade por
violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição). A melhor interpretação da vedação, no que exclui a
possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na
produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial
demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo
interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção
antecipada de provas (art. 381), bem como sobre os limites a serem
observados na realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem
ser
interpostos recursos para o exame de tais questões,
especificamente o recurso de apelação.” (Processo de Conhecimento
e Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC de 2015. São
Paulo: Método, 2016. p. 312)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VI.b) Com tais premissas, anota-se que não cabe, no presente
recurso, a análise dos fatos alegados pelo apelante, como simulação de cessões de
crédito e confissão de dívida, desvio patrimonial, dentre outros, supostamente
praticados pelas empresas do “GRUPO HOSP”, a partir da controladora “USO”, a fim
de prejudicar o ora recorrente.
E no tocante à produção da prova pericial contábil, o que há para
ser analisado, à luz das alegações deduzidas nas razões recursais, é se a análise técnica
foi ou não incompleta, já que o autor/apelante alega que não foram analisados os
documentos contábeis da requerida “USO”.
VI.c) Todavia, nesse aspecto, razão não assiste ao recorrente.
Conforme já ressaltado por esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob a Relatoria do Des. Francisco Loureiro, no julgamento do AI no
2218939-25.2014.8.26.0000 (j. em 11/03/2015), o que justificou a limitação da prova
pericial à requerida PRONTOFTALMO e a sócia majoritária “USO”, excluídos todos os
outros requeridos, foi justamente o fato de que a “USO” teria concedido “expressiva
parte dos empréstimos destinados ao aumento do capital social, que ora se questiona”.
E foi expressamente ressalvado que, “caso no curso dos
trabalhos se constate a ocorrência de desvio de clientela ou de recursos, ou de
confusão patrimonial, ou de caixa ou contabilidade única para todas as pessoas
jurídicas, tal fato será denunciado pelo perito ao juiz, que poderá, então, à vista de
elementos concretos, ampliar o objeto da perícia”.
De acordo com o relator, inclusive, “prematuro e imprudente
desde logo abranger e envolver quase uma dezena de empresas a princípio estranhas
ao litígio societário, sob a suposição de uma teia de relações e confusão patrimonial
que caracterizem o grupo econômico”.
Portanto, o ponto de partida e limitação da perícia foram bem
detalhados no acórdão do AI no 2218939-25.2014.8.26.0000, e devidamente observados
pelo perito, o qual analisou, de maneira específica, dentre outras questões, que:
- “as empresas Prontoftalmo e USO possuem contabilidade e
movimentação bancária distintas entre si, não obstante as constantes operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mútuos realizadas para suprir necessidades de caixa, as quais foram contabilizadas, de
forma a possibilitar a identificação dos direitos e obrigações entre elas” (fls. 3.098);
- “quanto à questão da existência de contabilidades distintas
entre as empresas, cumpre esclarecer que foram examinados as razões contábeis da
Prontoftalmo e da USO, relativamente aos mútuos realizados, além de todas as
movimentações relacionadas às demais empresas, ainda que não fossem necessárias
sob o ponto de vista determinado pelo V. Acórdão de fls. 2300/2301), mas que se
tornaram imprescindíveis ante o escopo da prova, ou seja, determinar a consistência ou
não dos saldos transferidos à USO” (fls. 3.106);
- “relativamente aos mútuos (objeto central desta prova técnica),
tudo foi examinado às minúcias, ou seja, além dos razões analíticos referentes às
valores aportados e recebidos, foram examinados os extratos bancários, de maneira a
corroborar ou não os saldos apresentados, conforme amplamente esclarecido no laudo.
Enfim, nada mais há que justifique um exame adicional na contabilidade, seja da
Prontoftalmo ou USO, que já não tenha sido efetuado, para os fins almejados via
presente prova técnica.” (fls. 3.095);
- “em sã consciência, não é possível admitir-se que houve desvio
de clientela da Prontoftalmo para as demais empresas, se sua receita, a partir do
ingresso dos Requeridos, em 2010, somente aumentou. Do ponto de vista técnico,
contábil e financeiro, tal argumentação simplesmente não possui sustentação” (fls.
3.100);
- “no que diz respeito, exclusivamente, à Prontoftalmo e sua atual
controladora USO - Unidade Santana de Oftalmologia, não se observou a ocorrência
da alegada confusão patrimonial, isto do ponto de vista essencialmente técnico, pois as
empresas possuem (i) contabilidades próprias e (ii) contas correntes distintas, não
caracterizando, portanto, a existência de um caixa único para essas pessoas jurídicas”
(fls. 2.753/2.758);
- “nessa direção, a alegação do Autor de que ocorreu
transferência de clientes e, por consequência, de receitas para outras unidades do
grupo HOSP não encontra respaldo nos números apresentados; Acrescente-se, ainda,
que os contratos firmados com as operadoras de saúde não permitem, inclusive, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receitas sejam depositadas em outras contas correntes que não aquela pertencente à
contratada, no caso, a própria Prontoftalmo” (fls. 2.753/2.758).
Os argumentos deduzidos pelo apelante em suas razões recursais,
portanto, não justificam a anulação da decisão homologatória do laudo pericial -
realizado em estrita observância aos objetivos e limites da prova.
Esses argumentos, na verdade, nada mais representam do que a
discordância e o inconformismo da parte quanto às conclusões do perito.
Isso extrapola, porém, os limites cognitivos do magistrado na
produção antecipada de provas, conforme já exposto no presente acórdão.
Não se justifica, outrossim, à luz do que era pretendido
demonstrar com a prova em questão (isto é, suposto desvio patrimonial, levantado a
partir de “falsos empréstimos” feitos pela “USO” à PRONTOFTALMO), uma “devassa
contábil” na empresa “USO”, sobretudo quando não constatado pelo perito indícios de
eventual confusão patrimonial, desvio de clientela, etc.
Inclusive, não se pode desconsiderar a alegação deduzida pelo
próprio autor/apelante quando o réu insistiu que fosse analisada a declaração de imposto
de renda do ora recorrente (“De fato, o único objetivo da formulação tardia dos quesitos
é o de incomodar, molestar o autor em sua intimidade, tentando vasculhar - item por
item - o seu imposto de renda, como se esse Juízo fosse 'fiscal' da Receita Federal, que
não é objeto da perícia, muito menos da ação (aliás, ajuizada pelo autor e restrito à
causa de pedir por ele definida” (fls. 2.912 destaques no original).
Ademais, o apelante traz meras alegações genéricas acerca da
suposta imparcialidade do perito, sem elementos concretos que possam demonstrar
eventual desvio de conduta, justificando a eventual desconsideração do laudo e
substituição do expert.
À luz de todas essas circunstâncias, portanto, deve ser mantida a
r. sentença homologatória do laudo pericial de fls. 2.695/2.782, complementado às fls.
2.996/3.011 e 3.090/3.115.
VII) Com relação aos honorários de sucumbência.
O apelo do requerente deve ser parcialmente provido, porém, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar as correqueridas PRONTOFTALMO e “USO” nos honorários de
sucumbência, eis que houve pretensão resistida, conforme contestação de fls. 284/306.
O resultado da perícia não pode ser invocado para afastar a
condenação dos requeridos que resistiram à pretensão, que era de produção antecipada
de prova.
Além disso, o fato da pretensão não ter sido acolhida em relação
às outras 9 empresas colocadas no polo passivo, não afasta a responsabilidade das
requeridas “PRONTOFTALMO” e “USO” em relação ao requerente, já que em face
delas foi deferida a produção antecipada da prova.
Em relação a esses outros 9 requeridos, o que há, é a
sucumbência do requerente.
E, em se tratando de questão de ordem pública, cognoscível de
ofício, fica o requerente/apelante desde logo condenado no pagamento de honorários de
sucumbência arbitrados em 15% sobre o valor da causa atualizado a esses 9
correqueridos (valor da causa sem atualização: R$ 20.000,00 fls. 24).
Ora, se o requerente pretende receber honorários das requeridas
em relação às quais logrou-se vencedor na pretensão resistida (que era, repita-se, a
produção antecipada de provas), deve também arcar com a responsabilidade dos
honorários devidos às requeridas em relação às quais não obteve êxito na pretensão.
Lembra-se, inclusive, que, nos termos do art. 85, §18, do NCPC,
“caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou
ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
E, desses 15% sobre o valor atualizado da causa, metade será
devida às correqueridas “Unidade Oftalmológica de Santana Ltda.”, “Clínica
Oftalmoleste Ltda.”, “Clínica de Olhos Baptista da Luz Ltda.”, Jorge Mitre, “Instituto
de Laserterapia Medilaser Ltda.”, “Instituto de Olhos Dr. Raul Saraiva Santos Ltda.” e
“Hosp Serviços Serviços de Diagnósticos Ltda. Me.”, representados pelos mesmos
patronos (vide contestação de fls. 2.142/2.154), e a outra metade será devida às
correqueridas “Julio M. Ótica Ltda.” e “J&F Comércio de Lentes Ltda. Me.”,
representadas pelo mesmo patrono (vide contestação de fls. 2.258/2.264).
Já as requeridas “PRONTOFTALMO” e “USO” deverão arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com honorários de sucumbência em favor do requerente/apelante, correspondente a 15%
sobre o valor da causa atualizado, observados os parâmetros do art. 85, §2o, NCPC, e já
considerados, em ambos os arbitramentos dos honorários, a questão relativa à liminar
deferida para suspensão da reunião de sócios, que acabou não confirmada na decisão
apelada, sem insurgência de qualquer das partes a respeito.
VIII) Conclusão.
Diante dos fundamentos acima expostos, dá-se parcial
provimento à apelação do requerente somente para condenar as requeridas
“PRONTOFTALMO” e “USO” no pagamento de honorários de sucumbência,
correspondentes a 15% sobre o valor da causa atualizado, observados os parâmetros do
art. 85, §2o, NCPC.
Sem prejuizo, e tratando-se de questão de ordem pública, fica o
requerente/apelante desde logo condenado no pagamento de honorários de sucumbência
arbitrados em 15% sobre o valor da causa atualizado aos outros 9 correqueridos (valor
da causa sem atualização: R$ 20.000,00 fls. 24), sendo metade devida às correqueridas
“Unidade Oftalmológica de Santana Ltda.”, “Clínica Oftalmoleste Ltda.”, “Clínica de
Olhos Baptista da Luz Ltda.”, Jorge Mitre, “Instituto de Laserterapia Medilaser Ltda.”,
“Instituto de Olhos Dr. Raul Saraiva Santos Ltda.” e “Hosp Serviços Serviços de
Diagnósticos Ltda. Me.”, e a outra metade devida às correqueridas “Julio M. Ótica
Ltda.” e “J&F Comércio de Lentes Ltda. Me.”.
No mais, fica mantida a r. sentença.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação do requerente.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107628-37.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Guerino Antonio Nicoletti Filho
Apelados: Prontoftalmo Assistência Oftalmológica Ltda., Unidade
Oftalmológica de Santana Ltda., Clínica Oftalmoleste Ltda., Clinica de
Olhos Batista da Luz Ltda, Instituto de Olhos Dr. Raul Saraiva Santos,
Instituto de Laserterapia Med Laser Ltda., Hosp Serviços de Diagnósticos
Ltda. Me, Jorge Mitre, Julio M. Ótica Ltda., J & F Comércio de Lentes
Ltda. e Unidade Santana de Oftalmologia Ltda.
Voto 16.309
Declaração de Voto Convergente
Tendo a presente produção antecipada de
provas sido ajuizada na vigência do CPC de 1973,
como medida cautelar nominada, não pode pairar a
mínima
dúvida
quanto
à
inviabilidade
da
incidência do §4o do artigo 382 do CPC de 2015.
Soma-se, outrossim, como o detalhadamente
exposto pelo digno Desembargador Relator, não
persistir motivo algum para que seja negada
homologação
ao
laudo
pericial
elaborado,
incluídas as duas posteriores complementações,
formulados
argumentos
genéricos
pela
parte
recorrente, sem que, de maneira alguma, persista
qualquer elemento caracterizador de parcialidade,
tendo o exame sido realizado normalmente, com
amplo exercício do contraditório, podendo as
partes fazer as indagações desejadas, sobrevindo
respostas voltadas para a solução técnica das
questões, com a devida impessoalidade.
Creio, porém, ser necessário ressalvar,
acerca das verbas sucumbenciais, que poderia
persistir alguma dúvida quanto à natureza da
questão atinente à atribuição de sua responsabilidade, como uma questão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública, o que remeteria à vedação da “reformatio
in pejus”.
O E. Superior Tribunal de Justiça tem,
nesse sentido, esposado o mesmo entendimento
proposto pelo digno Desembargador Relator, cabendo, como exemplo, sejam reproduzir as
seguintes ementas:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE
REEXAME
NECESSÁRIO.
CONSECTÁRIOS
DA
CONDENAÇÃO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme
constou
da
decisão
agravada,
a
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que os honorários advocatícios, enquanto
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso
configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
REsp
1722311/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/06/2018, DJe 28/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO PARA EXCLUÍ-
LO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO PAGAMENTO
DE VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "Não
obstante a exceção de pré-executividade se
trate de mero incidente processual na ação
de execução, o seu acolhimento com a
finalidade de declarar a ilegitimidade
passiva ad causam do recorrente torna
cabível
a
fixação
de
honorários
advocatícios, ainda que tal ocorra em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de agravo de instrumento" (REsp 884.389/RJ,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 29/6/2009). 2. A exclusão da lide de
parte
considerada
ilegítima
torna
inequívoco o cabimento da verba honorária
por força da sucumbência informada pelo
princípio da causalidade. 3. A condenação
da
parte
contrária
ao
pagamento
de
honorários é matéria de ordem pública,
cognoscível ex officio pelo juiz. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt
nos EDcl no REsp 1584753/PE, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/06/2017, DJe 30/06/2017)
Concordo, portanto, integralmente, com a
solução proposta e, nos termos do voto do digno
Desembargador Relator, dou provimento parcial ao
apelo, alterada também, parcialmente e de ofício,
a distribuição da responsabilidade pelas verbas
sucumbenciais.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
22
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
10A0CE47
23
25
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
1148B02C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1107628-37.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.